Tribunal: TJES
Processo: 5004138-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004138-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARILSON LUCAS SANTOS MARVILA

COATOR: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, contra decisão que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e fundamento concreto previsto no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública.

4- A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo disparo de arma de fogo em ambiente familiar e pela forma de execução, demonstra a periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar.

5- A evasão do distrito da culpa e posterior captura em outro município constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

6- A existência de outro processo criminal em desfavor do paciente revela risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

7- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do periculum libertatis.

9- O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, limitando-se à análise da legalidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. A evasão do distrito da culpa e a existência de registros criminais evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313, I; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 898.886/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
LARILSON LUCAS SANTOS MARVILA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Marataízes e Itapemirim, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5003253-25.2025.8.08.0069
, no qual foi pronunciado pelo crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
.
Aduz ainda a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18625413).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18670679).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e pela não concessão, de ofício, da ordem (id. 18786653).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
LARILSON LUCAS SANTOS MARVILA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Marataízes e Itapemirim, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5003253-25.2025.8.08.0069
, no qual foi pronunciado pelo crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
.
Aduz ainda a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18625413).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18670679).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e pela não concessão, de ofício, da ordem (id. 18786653).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, não vejo como acolher o pleito da Procuradoria de Justiça de não conhecimento do writ já que é possível acessar a íntegra do processo através do sistema PJe. Assim, eventual ausência de peças processuais pode ser facilmente acessada pelos meios eletrônicos.

De acordo com a denúncia,
“no dia 12 de abril de 2025, por volta das 12h00, em um sítio localizado em Boa Vista do Sul, nesta Comarca, o denunciado assumiu o risco de matar a vítima Josué Marvila Domiciano, ao desferir um disparo de arma de fogo que atingiu o Hemitórax direito dessa, que não veio a óbito por ter sido socorrido e levado ao hospital onde recebeu os devidos atendimentos médicos (vide laudo e croqui de 21/22 (ID 77444900), tendo fugido em seguida”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão na decisão de pronúncia, o magistrado ressaltou a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva de forma fundamentada, ressaltando que:

“(...) Considerando a necessidade de manutenção da ordem pública e a gravidade concreta do delito,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP. O réu responde a outro processo por posse ilegal de arma de fogo, o que denota risco de reiteração delitiva e periculosidade social. Ademais, o
modus operandi
, com disparo de arma de fogo em ambiente familiar e fuga do distrito da culpa após o fato (tendo sido capturado em outro município, Iconha/ES), reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes no caso concreto. (...)”

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi e pelo fato do réu ter evadido do distrito da culpa, vindo a ser preso no município de Iconha/ES, tratando de fundamento idôneo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL COGNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE. AFASTAMENTO. PERMANÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito a evidenciar periculosidade.

2. Não cabe discutir, em habeas corpus, tese relativa à excludente de ilicitude, tampouco afastar a agressividade do agente constatada pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de revolvimento aprofundado do material fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos bens jurídicos que se visa resguardar.

4. A evasão do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não estão aptas a revogá-la, caso presentes os requisitos legais.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 898.886/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) GRIFEI.

Ademais, a existência de registros criminais em desfavor do paciente também justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.